Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737443-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, DENISIA FILOMENA F DAS S ABREU AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU e denÍsia filomena DA SILVA DE abreu contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DO SOCORRO CARDOSO: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU e DENISIA FILOMENA DA SILVA DE ABREU contra a constrição do imóvel: apartamento 1001, lote 02, CSB 03, matricula 122698 e da garagem 59, lote 02 e 06, CSB 03, Taguatinga/DF, matricula 1225548 (id 105134318). Argumentam que o imóvel é impenhorável por ser bem de família. Intimado, o exequente postulou pela rejeição do pedido (id 106532233). É o breve relatório. DECIDO. De fato, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza (Art. 3o, Lei n. 8.009/90). A finalidade da Lei no 8.009/90 não é a de proteger o devedor contra suas dívidas, de maneira a tornar seus bens impenhoráveis. O que a lei visa é a proteção da família no seu conceito mais amplo. No entanto, a própria Lei n.8009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade, ao dispor no seu artigo 3o, inciso VII, que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”. Na espécie, o imóvel penhorado é de propriedade dos fiadores do contrato de locação (id 6746589), do qual se originou a dívida em execução. Portanto, a proteção legal de impenhorabilidade do bem de família deve ser afasta. A propósito, a Súmula 549, do Superior Tribunal de Justiça, diz que “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. E não é outro o entendimento deste e. TJDFT, que admite a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. Confiram-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". 3. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral - Tema 295), assentou o entendimento de que "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20". 4. Apesar da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, ter reconhecido a impenhorabilidade de imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso dos autos, referido julgado não tem efeito vinculante, não podendo se sobrepor ao Tema no 295, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo Plenário do próprio STF (RE no 612.630) 5. Deve-se reconhecer, portanto, a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1322570, 07500250920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA ABUSIVA. REDUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. I - É abusiva a multa moratória cujo valor equivale a sete vezes o valor atualizado do aluguel mensal, diante do pequeno período de inadimplemento do locatário (6 meses) em relação ao lapso total da relação locatícia (42 meses). II - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. STF, RE 612.360-RG. STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS e Súmula 549. III - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa moratória de 50% para 10% do valor devido. (Acórdão 1312978, 07385730220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a dívida ora cobrada se enquadra na exceção prevista no inciso VII, do art.3o, da Lei n.8.009/90. Logo, o imóvel penhorado não está amparado pela impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada e mantenho a penhora do imóvel (id 102628200). Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se mandado de avaliação, nos termos da decisão de id 102628200.” Os Agravantes sustentam que é impenhorável o bem de família do fiador quando se trata de dívida oriunda de locação comercial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (30917964 e 30917965). É o relatório. Decido. Os Agravantes obrigaram-se como fiadores e assim em princípio incidiria a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Ocorre que a jurisprudência vem se delineando no sentido de que tal exceção é restrita à fiança prestada em locação residencial, como ilustram os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1.265.881 AgR, 2a T., rel. p/ac Min. Edson Fachin, DJe 21/10/2020)” “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.9.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.277.481 AgR, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/11/2020)” À vista desse vetor jurisprudencial, tem-se por presente, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, é intuitivo e decorre dos consectários do prosseguimento dos atos processuais de expropriação. Isto posto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator